Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SOLICITAÇÃO INSERIDA NO SISREG. RISCO AMARELO. INÉRCIA DO ESTADO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
3. A inserção da agravante na Central de Regulação da Secretaria de Saúde se deu em 25 de maio de 2021, sob classificação de risco amarelo. Além disso, a informação contida no ofício de ID 45793573 é corroborada pelo áudio de ID 159764162 que consta no processo originário (0706270-76.2023.8.07.0016), em que a agravante esclarece que já houve uma consulta em que foram pedidos exames, os quais foram realizados e que a próxima consulta será de retorno.
4. Essas circunstâncias mostram que, até o momento da interposição deste agravo, não houve inércia do Estado, não se justificando a preterição de pacientes mais bem posicionados na fila, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de isonomia e de racionalização de acesso igualitário às ações de saúde.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.